Tribunal: STF
Processo: ACO 3425
Classe: ACO
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de Ação Cível Originária, com pedido liminar, proposta pelo Estado do Rio Grande do Sul em face da União, na qual requer seja afastada a proibição prevista na Portaria Interministerial 419, de 26 de agosto de 2020, quando prorrogada a vedação ao ingresso de voos internacionais em território brasileiro, em especial, quanto à manutenção da referida restrição ao Aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre/RS.  
    Segundo a inicial, por intermédio do supra referido ato, editado pelos Ministros de Estado Chefe da Casa Civil da Presidência da República, da Justiça e Segurança Pública, da Infraestrutura e da Saúde, foram textualmente enumerados quatro estados federados, dentre eles, o Estado do Rio Grande do Sul, como aqueles expressamente proibidos de operar como porta de entrada de estrangeiros por via aeroportuária.  
    Em seguida, o autor afirma que, verbis:  
    “No caso do Estado do Rio Grande do Sul, a proibição destoa da realidade da disseminação do vírus de COVID-19 no território pátrio e está alheia às recomendações científicas e de uma proporcionalidade aferível do ponto de vista sanitário, acabando por ensejar um tratamento injustificadamente desigual ao Estado e à sua população, em comparação com os demais entes da federação brasileira, violando, assim, os artigos 1º, caput, 5º, caput, 19, III e 23, I, da Constituição Federal. Essa situação reclama a atuação do Supremo Tribunal Federal para restabelecer a harmonia federativa, o que ocorrerá sem prejuízo do combate à pandemia, como será explicitado adiante.” (documento 1, fl. 4).  
    Informa que, muito embora venha tratando do combate à pandemia da Covid-19 de forma exemplar, a União, sem qualquer base científica do ponto de vista médico, sanitário e epidemiológico, excluiu o autor do ato liberatório, continuando com seu aeroporto internacional expressamente proibido de operar para estrangeiros, “em franca efetivação de tratamento desigual a estado federado e a seus habitantes, gerando enormes prejuízos à população e à economia gaúchas”. (documento 1, fl. 9).  
    Evidencia que, em seu território, encontra-se uma das menores taxas de óbitos do País, segundo números da própria União, disponibilizados pelo Ministério da Saúde, contabilizando 35 óbitos para cada grupo de 100 mil habitantes, enquanto no Brasil a média é de 58 óbitos para cada grupo de 100 mil habitantes.  
    Assim, ao aduzir que diversas companhias aéreas internacionais já deram início à retomada gradual das suas atividades, bem como a iminente necessidade de autorização de pouso de voos internacionais, o autor postula a concessão de medida liminar, a fim de que os efeitos da  Portaria Interministerial 419/2020 sejam sustados imediatamente.  
    No mérito, requer a confirmação da liminar, bem como o afastamento definitivo da proibição de voos internacionais que tenham como ponto de chegada no Brasil os aeroportos situados no Estado do Rio Grande do Sul.  
    É o breve relatório. Decido.
    Preliminarmente, em juízo de cognição sumária, reconheço a competência desta Suprema Corte para julgar originariamente a presente ação, vez que instaurado conflito entre a União e Estado-membro (art. 102, I,  f, da Constituição Federal - CF).  
    Bem examinados os autos, relembro que o desempenho da atividade aeroportuária encontra-se dentro das competências privativas da União, a quem cabe legislar sobre direito aeronáutico (art. 22, I da CF), especialmente por se tratar de serviço de caráter global, ao qual se impõe a estrita observância de padrões internacionais de conduta e segurança. A sua regulação e fiscalização, portanto, traduzem interesse privativo da União, inclusive em razão de sua diretriz de manter boas relações com Estados estrangeiros e organismos internacionais, nos termos do art. 21, I da CF.  
    Assento, na sequência, haver previsão legal para a implementação de restrição excepcional e temporária, por rodovias, portos ou aeroportos, de entrada e saída do País, para fins de enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente da Covid-19, nos termos do art. 3º, VI, a, da Lei 13.979/2020. Tal restrição, como todos sabem, decorre da declaração de emergência em saúde pública de importância internacional pela Organização Mundial da Saúde - OMS, em 30 de janeiro de 2020.  
    Pois bem. O tema de fundo envolve a repartição das competências federativas em tempos de pandemia, devendo ser aplicado, para o exame da controvérsia, o Princípio da Predominância do Interesse, conforme lição do Professor José Afonso da Silva   “segundo o qual à União caberão aquelas matérias e questões de predominante interesse geral, nacional, ao passo que aos estados tocarão os assuntos de interesse regional e aos Municípios concernem os assuntos de interesse local” (Curso de Direito Constitucional Positivo. 25 ed. São Paulo: Malheiros, 2005, p. 478, grifei).  
    Aliás, no que diz respeito às competências federativas e à restrição de transporte em meio à pandemia, em recente decisão do Plenário deste Supremo Tribunal Federal, ficou muito bem delimitado o âmbito de atribuições dos entes da federação no tema ora em debate, quando do julgamento da ADI 6.343, Relator Ministro Marco Aurélio, redator para o acórdão Ministro Alexandre de Moraes (ainda não publicado).  
    Naquela oportunidade, em divergência inaugurada pelo Ministro Alexandre de Morais, esta Suprema Corte explicitou, de forma clara, que estados e municípios não devem guardar obediência aos órgãos federais naquilo que diga respeito ao transporte terrestre intermunicipal e interestadual, exatamente porque é deles, e não da União, a competência para dispor sobre a matéria.  
    Assim, o STF assentou que as medidas restritivas adotadas pelos entes federados em razão da Covid-19 deverão observar as competências estabelecidas pela Carta da República, atendidos os critérios técnicos e científicos em matéria sanitária e de saúde pública, além de ser preciso resguardar, naturalmente,  a locomoção dos produtos e serviços essenciais, para que não haja o desabastecimento daquilo que seja imprescindível ao interesse coletivo.  
    No mesmo sentido, cito trecho da decisão monocrática do Ministro Alexandre de Moraes, nos autos da ADPF 672, ao referir-se às atribuições da União para deliberar sobre matérias de interesse nacional em tempos de pandemia. Confira-se:  
    “Em respeito à Separação de Poderes, ao Presidente da República, como força motriz na condução do Estado nos regimes presidencialistas, compete à chefia da administração pública federal no planejamento e na execução de políticas públicas de âmbito nacional, visando a atenuação dos efeitos sociais e econômicos da pandemia. No exercício de suas atribuições, ao Presidente da República está assegurado o juízo de conveniência e oportunidade, podendo, dentre as hipóteses legais e moralmente admissíveis, escolher aquelas que entender como as melhores para o interesse público no âmbito da saúde, da assistência e da econômica. A AGU, inclusive, trouxe aos autos uma série de medidas administrativas implementadas e planejadas – no campo social e econômico – e normativas (edição de medidas provisórias e decretos) pelo Presidente da República e pelos órgãos da administração pública federal no sentido de prevenir e combate a pandemia. Assim sendo, em juízo de cognição inicial, incabível o pedido da requerente de medida cautelar para que o Judiciário substitua o juízo discricionário do Executivo e determine ao Presidente da República a realização de medidas administrativas específicas.” (grifei).
    Quanto à concessão da liminar, relembro que os seus requisitos coincidem com os poderes gerais de cautela inerentes às decisões judiciais, quando evidenciada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC), ao passo que a tutela de evidência pode ser deferida liminarmente, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante (art. 311, caput, parágrafo único, do CPC).
    Contudo, pelo exame inicial próprio a ser feito nesta fase, não vislumbro a presença dos requisitos cautelares, à míngua de plausibilidade jurídica do direito invocado.
    Isso porque, ao menos aparentemente, a União atuou na esfera de sua competência, agindo em razão da realidade imposta pela crise de saúde pública mundial, o que, fatalmente, acabou impondo as referidas limitações ao transporte aeroportuário no Estado do Rio Grande do Sul. Tais restrições, a princípio, foram validamente tomadas, em obediência à competência constitucional do Poder Executivo Federal para atuação neste sensível setor, o que afasta os pressupostos para a concessão da liminar pleiteada.  
    Naturalmente, muito embora o STF não seja competente para substituir o juízo de conveniência e oportunidade realizado pelo Presidente da República, no exercício de suas competências constitucionais, é perfeitamente possível a verificação, pelo Poder Judiciário, da constitucionalidade dessa atividade governamental, caso ausente substrato normativo para tais medidas. Contudo, no caso em exame, não vislumbro falta de tratamento isonômico ao Estado autor, ou mesmo a presença de ilegalidade ou arbitrariedade nas medidas tomadas pela União.  
    Isso posto, indefiro a medida cautelar requerida pelo Estado do Rio Grande do Sul.  
    Cite-se a União para, querendo, contestar a ação, no prazo de 15 dias.  
    Publique-se.  
    Brasília, 17 de setembro de 2020.  
Ministro  Ricardo Lewandowski
Relator